Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por T. de F. M. F. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Central Nacional Unimed – Cooperativa Central –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização das cirurgias plásticas reparadoras que lhe foram prescritas. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara a agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. Como fundamentos destinados a ampararem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que mantém contrato de plano de saúde coletivo com a agravada, sem carências a cumprir. Acentuara que realizara cirurgia bariátrica como tratamento contra a obesidade mórbida, obtendo sucesso com a intervenção médica, logrando experimentar perda ponderal de 35 (trinta e cinco) quilos, o que, entretanto, ensejara-lhe acúmulo de pele, em especial, na região mamária, afigurando-se necessária a realização de cirurgias reparadoras como forma de dar continuidade ao tratamento de obesidade. Mencionara que, com o procedimento cirúrgico, experimentara grande perda de peso, o que resultara excesso de pelo e flacidez nas mamas, que, de sua vez, ocasionam dermatite fúngica de repetição. Assinalara que, a par das manifestações físicas, passara a padecer de problemas psíquicos provocados pelo seu estado corporal. Pontificara que o excesso de pele decorrente da cirurgia demanda a necessária remoção do excesso, consoante avaliação médica, havendo a agravada recusado cobertura aos procedimentos que lhe foram prescritos sob o fundamento da ausência de previsão contratual. Apontara que, como continuidade do tratamento a que se submete, em avaliação médica, fora atestada a necessidade da cirurgia de reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais, reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutaneo – unilateral e correção cirúrgica da assimetria mamária. Reforçara que apresenta candidíase e dermatite friccional de repetição e, outrossim, experimenta limitações de mobilidade devido a quadros álgicos em decorrência do excesso de pele e gordura, comprometendo o desempenho normal de suas atividades de vida diária, ocasionando problemas secundários como a funcionalidade padrão do sistema respiratório, gerando disfunção fisiológica da coluna vertebral, ressoando imperiosa a realização da cirurgia que lhe fora indicada, inclusive em caráter de urgência. Acrescera que, em virtude desse quadro clínico, o médico que a assiste solicitara correção cirúrgica de reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais, reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutaneo – unilateral e correção cirúrgica da assimetria mamária. Pontuara que, a despeito de contar com expressa indicação médica para realização do tratamento, a operadora de saúde, sem observar detalhadamente o caso, ao receber a documentação para análise, não autorizara a cirurgia, ao argumento de que inexiste cobertura contratual para os procedimentos cirúrgicos. Argumentara que, a par de não se afinar com a opinião médica, a negativa da operadora ressente-se de lastro, pois os procedimentos pleiteados são necessários à manutenção de sua saúde, uma vez que, além de se tratar de paciente pós-bariátrica e possuir excesso de pele, padece de lipodistrofia mamária com ptose mamária que dificulta higiene pessoal e dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Aduzira que a rápida perda de peso tem-lhe causado inúmeros problemas de saúde afetos às patologias decorrentes de excesso de pele, o que implica baixa autoestima e problemas psicológicos, ressoando imperiosa a realização de cirurgia reparadora, consoante lhe fora prescrito. Desatacara o cabimento do agravo de instrumento, na espécie, defendendo a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que as provas colacionadas demonstrariam a necessidade de realização da cirurgia, desdobramento do tratamento para obesidade mórbida, e o risco grave à sua saúde caso se tenha que aguardar a marcha processual, despontando inconteste o constrangimento a que se encontra submetida enquanto persistir o quadro de deformidade descrito. Aludindo à jurisprudência, afirmara a inviabilidade de se invocar o argumento de que o procedimento vindicado não consta expressamente no instrumento concertado pelas partes, pois, conquanto não conste no rol da ANS, trata-se de desdobramento do tratamento para a condição que a acomete, devendo ser custeado pela operadora. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por T. de F. M. F. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Central Nacional Unimed – Cooperativa Central –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização das cirurgias plásticas reparadoras que lhe foram prescritas. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara a agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear os procedimentos médicos-cirúrgicos de reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais, reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutaneo – unilateral e correção cirúrgica da assimetria mamária, prescritos à agravante como tratamento complementar da cirurgia bariátrica à qual se submetera, cuja dispensação fora recusada administrativamente pela operadora de saúde sob o prisma de que não se enquadra, a despeito da prescrição médica que apresentara, nas coberturas obrigatórias estabelecidas. Alinhados esses registros e pautada a matéria devolvida a reexame, conquanto incontroverso que o contrato firmado entre as litigantes qualifica relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravada, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços e a agravante, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão formulada pela consumidora deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre elas estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Firmada essa premissa, do alinhado emerge a constatação de que o litígio estabelecido entre as litigantes derivara da recusa da agravada em custear o tratamento que fora prescrito à agravante sob o fundamento de que, na forma do convencionado, a cirurgia plástica de reconstrução mamária subsequente a cirurgia bariátrica não está compreendida nas coberturas oferecidas, o que seria apto a eximi-la, conforme sustentara, da obrigação de suportar seus custos. Assim conformada a controvérsia, de acordo com os elementos coligidos, restara incontroverso que a agravante, após submissão a cirurgia bariátrica, apresentara “lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário.[1]” Outrossim, as intervenções reparadoras foram prescritas à agravante como medida terapêutica destinada a amenizar as manifestações da substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente. Ou seja, a cirurgia, conquanto de natureza plástica, encerra simples complemento do tratamento cirúrgico ao qual fora submetida a agravante, ensejando-lhe substancial redução de peso. Ocorre que a operadora do plano de saúde negara-se a cobrir os procedimentos sob a assertiva de que o tratamento não se encontra no rol de cobertura estatuído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e na regulação insculpida pelas diretrizes da Resolução Normativa – RN 428/2018, ensejando que a agravante viesse a Juízo pleitear autorização para realizar o procedimento que lhe fora administrativamente negado. Consignados esses parâmetros, conquanto sobeje que o tratamento prescrito não tem natureza meramente estética, a despeito de contribuir para melhoria da aparência da agravante, encerra tratamento coadjuvante à cirurgia à qual se submetera para tratamento da obesidade, figurando como continuidade e complemento do tratamento. Sobre a importância da correção cirúrgica dos excessos cutâneos, ilustrativo o esclarecimento prestado pelo Dr. Márcio Augusto Lacerda, membro supervisor da Comissão de Normas Técnicas e Segurança em Anestesiologia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, verbis: “(...) A obesidade transformou-se em um problema de saúde pública, inicialmente nos países desenvolvidos, todavia, mais recentemente, em nosso meio. Esse fato é justificado pelos maus hábitos nutricionais da população em geral, seja pelo acesso a alimentos ricos em farináceos e pobres em proteínas, fenômeno típico das camadas mais pobres da população, seja pela proliferação dos alimentos denominados de “ingestão rápida”, fato este associado ao “stress” da vida moderna, que leva a compulsão alimentar e ao sedentarismo. (...) com o objetivo de prover um tratamento radical, eficiente e definitivo a estes pacientes, foram desenvolvidos técnicas cirúrgicos que visam, ou provocar uma redução significativa de peso, diminuindo-se o volume gástrico, e por consequência, a ingesta alimentar, ou geram síndromes disabsortivas, as denominadas cirurgia bariátricas. Estes procedimentos, quando bem indicados, têm demonstrado efetividade na rápida perda de peso e, principalmente, na redução da incidência e prevalência de comorbidades e na capacidade de inclusão social destes pacientes. Já há consenso, inclusive, em afirmar que a cirurgia bariátrica é atualmente o melhor tratamento disponível para a obesidade, quando esta está associada a comorbidades crônicas e progressivas. Porém, apesar de sua eficiência em oferecer uma nova oportunidade de vida mais saudável a estes pacientes, as cirurgia bariátricas são procedimentos que modificam sua anatomofisiologia de forma irreversível. (...) O grande emagrecimento reduz o conteúdo de gordura corporal, mas não a pele e o tecido subcutâneo, na mesma proporção. Associadas a flacidez cutâneo-muscular e as lipodistrofias, geram redundâncias de pele, capazes de causar acúmulo de suor e detritos, predispondo a proliferação de bactérias e fungos, o que, além de provocar vários tipos de doenças de pele e tecido subcutâneo, geram distúrbios psicossociais importantes, retardando mais ainda a sua retomada do convívio social. A cirurgia plástica pós-emagrecimento, portanto, passou a ser parte efetiva do tratamento proposto a cirurgia bariátrica (...)”[2] Com efeito, os percucientes esclarecimentos do douto profissional da área elucidam a importância da cirurgia plástica reparadora como complemento da terapia efetivada por meio de cirurgia bariátrica, servindo de parâmetro para o deslinde da controvérsia, sobretudo considerando, consoante ressaltara o profissional de saúde, não se tratar de procedimento estético, mas, ao revés, de terapia coadjuvante e essencial ao tratamento da redução de estômago. Ante o esclarecimento do especialista e aferido que o tratamento prescrito à agravante destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações da enfermidade que a afligira, o cotejo do contrato entabulado entre as partes e o exame das coberturas e das exclusões de cobertura que contempla enseja a apreensão de que não ilide o fomento dos custos do tratamento indicado – “cirurgia de reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais, reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutaneo – unilateral e correção cirúrgica da assimetria mamária.”. Alinhada a natureza da tutela pretendida, do alinhado infere-se que, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a gravidade da situação enfrentada pela agravante, pois, segundo aferido, encontra-se acometida de graves patologias, que, além de afetarem sua qualidade de vida, lhe irradiam efeitos psicológicos, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida com urgência aos procedimentos médico e cirúrgico que lhe foram indicados. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável a cirurgia, não restara evidenciado, entretanto, eventual risco de seu não atendimento imediato, não descerrando o postulado natureza emergencial, por prestar-se a melhorar a qualidade de vida da agravante, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizada de imediato. Sob essa moldura, a agravante, ao postular a imediata realização dos procedimentos cirúrgicos, deve comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, a cirurgia fora prescrita à agravante ao argumento de que a elevada perda de peso ensejara-lhe “lipodistrofia mamária[3].” Ademais, frise-se, a urgência para a realização da cirurgia objetiva a melhora da qualidade de vida da paciente, que vem sofrendo com acúmulo de pele nas mamas e dificuldades de assepsia, portanto, verifica-se que o procedimento, conquanto de natureza reparadora, e não meramente estético, tem natureza eletiva por não se revestir de natureza emergencial, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata realização da cirurgia, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento complementar e coadjuvante à cirurgia bariátrica à qual anteriormente se submetera. Destarte, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, notadamente porque, conquanto tenha sido consignada, no relatório médico que coligira aos autos, indicação no sentido de que deve se submeter aos procedimentos cirúrgicos em caráter emergencial, o profissional médico não identificara eventual risco à vida da agravante, caso não efetuados os procedimentos de imediato, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que a assiste. Essa constatação obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança no tocante à subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação afligindo-a se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, tornando descabida a medida por ausência desse pressuposto específico, a despeito da plausibilidade da argumentação desenvolvida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 115306231 - Pág. 1 (fl. 31) – ação principal. [2] LACERDA, Marcio Augusto. Anestesia para Cirurgia Plástica após Cirurgia Bariátrica. In: Ismar Lima Cavalcanti; Fernando Cantinho; Alexandra Assad; Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro. (Org.). Medicina Perioperatória. 1ed.Rio de Janeiro: Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, 2006, v. 1, p. 778-791. [3] - ID Num. 115306231 - Pág. 1 (fl. 31) – ação principal.